Tribunal: TJDFT
Processo: 0722286-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. CIRURGIA. INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO. OBSTRUÇÃO DE URETER. CARÊNCIA. 24 HORAS. LIMITAÇÃO A 12 (DOZE) HORAS DE ATENDIMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. ASTREINTES. CUMPRIMENTO TEMPESTIVO DE DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “3. Nos termos das Súmulas 302 e 597/STJ, é abusiva a cláusula contratual que prevê carência superior a 24 horas para atendimento de urgência ou emergência e que limita o período de internação a 12 horas.” (AgInt no AREsp n. 2.664.087/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.).
2. “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n. 1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020)”(AgInt no AREsp n. 2.297.670/AL, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 21/3/2024.).
3. Hipótese em que a negativa ilícita de cobertura por parte de planos e de seguros de saúde se relacionou a situação de urgência/emergência ou de doença grave, do que decorre a conclusão de que acertada a sentença na parte em que reconhecida a grave violação a direitos da personalidade do paciente e a respectiva condenação à compensação pelos danos morais reconhecidos. Na hipótese, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ante a gravidade da conduta, é razoável para o fim de satisfação de todas as funções da responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais.
4. Cumprida tempestivamente a tutela provisória de urgência, deve-se afastar a condenação ao pagamento de astreintes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.